Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPOSIÇÃO ATIVA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PESSOA JURÍDICA ENQUADRÁVEL COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ENQUADRAMENTO NA DEFINIÇÃO LEGAL (LC No 123/06, ART. 3o). COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. NDEREÇAMENTO A JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. DECLINAÇÃO. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO. SUSCITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. VALOR DA CAUSA. VALOR COMPREENDIDO NA ALÇADA LEGAL. AUTORA. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA JURÍDICA APTA A LITIGAR SOB A JURISDIÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL (LEI No 12.153/09, ARTS. 2o E 5o, I E II; LEI No 123/06, ART. 3o). JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.

1. O legislador, a par de firmar a competência absoluta do Juizado Especial Fazendário para processar e julgar a ação enquadrada no âmbito da jurisdição que lhe fora reservada nos locais em que estiver instalado e funcionando, modulara a competência que lhe fora confiada sob o critério funcional, estabelecendo que somente podem figurar com autoras nas ações reservadas à sua jurisdição as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei no 12.153/09, arts. 2o, §4o, e 5o, I).

2. Para os efeitos legais (LC no 123/06, art. 3o), a pessoa jurídica constituída sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada é, conforme a receita bruta anual que aufere, legalmente qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, enquadrando-se, pois, na dicção do artigo 5o, inciso I, da Lei dos Juizados Especiais Fazendários - Lei no 12.153/09 -, estando legitimada a demandar, como autora, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. O legislador especial não tratara de especificar as formas societárias que as pessoas jurídicas habilitadas a litigarem, como autoras, no Juizado Especial da Fazenda Pública devem encerrar como premissa para inserção na previsão legislativa, dispondo apenas que podem atuar, como autoras, as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno assim definidas na Lei Complementar no 123/06 (Lei no 12.153/09, art. 5o, I).

4. Enquadrando-se a empresa individual de responsabilidade limitada como microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins legais, e estando o valor da ação compreendido na alçada legal, a ação que aviara em face do Distrito Federal tem como juiz natural o Juizado Especial da Fazenda Pública ao qual distribuída aleatoriamente (Lei no 12.153/09, arts. 2o e 5o, I; LC no 123/06, art. 3o).

5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juizado Especial Fazendário suscitado. Unânime.